Tribunal: STF
Processo: ADI 1935
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIAS JUDICIAIS E
 EXTRAJUDICIAIS
CRIAÇÃO. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. C.F., art. 96, II, b e d.
 NECESSIDADE
DE CRIAÇÃO DE SERVENTIAS: PRESUNÇÃO DE VERIDICIDADE DOS ATOS
 ADMINISTRATIVO
E LEGISLATIVO.
           I. - Serventias judiciais e extrajudiciais: matéria de
 organização judiciária: iniciativa
reservada ao Tribunal de Justiça. C.F., art. 96, II, b e d.
          II. - Necessidade de criação de serventias extrajudiciais:
 presunção de legitimidade
e veridicidade do ato administrativo e do ato legislativo. Ressalva
 quanto à desarrazoabilidade
da lei, que, desarrazoada, é inconstitucional. C.F., art. 5º, LIV.
         III. - ADIn julgada improcedente.